Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737523-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA RIO VOLGA S/S LTDA RECORRIDOS: URBRAS URBANIZAÇÃO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LIMITADA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO DA DECISÃO. RAZOABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. I – A r. decisão agravada que determinou a expedição da carta de arrematação somente após a preclusão observa os princípios da razoabilidade, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. II – Agravo de instrumento desprovido. Agravos internos prejudicados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 901, § 1o e 903, ambos do CPC, sustentando que, efetivado o pagamento integral pelo arrematante deve ser expedida a carta de arrematação, não devendo ser condicionada à preclusão da decisão que deferiu o pedido de expedição da aludida carta. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto colacionando ementas de julgados do TJSP e do TJMG a título de paradigmas; b) artigo 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, alegando que deveria ter sido julgado em conjunto o agravo de instrumento interposto pelas recorridas, ao argumento de que atacam a mesma decisão. Na petição de ID no 29330816, os advogados EDNA APARECIDA MARQUE, OAB/DF 19.577, MARCOS TOMASINI, OAB/DF 24.846, e BÁRBARA MARQUES PIRES, OAB/DF 46.696, informam ter renunciado ao mandato outorgado pelos recorridos BETONMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA, URBRAS URBANIZAÇÃO E PREMOLDADOS LTDA e ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA, nos termos da notificação enviada (ID no 29330817). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 901, § 1o e 903, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em face da renúncia noticiada na petição de ID no 29330816, determino a intimação pessoal dos recorridos BETONMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA, URBRAS URBANIZAÇÃO E PREMOLDADOS LTDA e ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA, por meio de carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizarem sua representação processual. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017